Tribunal: TJSP
Processo: 1006581-89.2021.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
ICMS. Entidade Beneficente de Assistência Social. Pretensão de reconhecimento de imunidade em operação de aquisição de bem importado (CF, art. 150, inciso VI, alínea "c"). Admissibilidade. Cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN. Comprovação da destinação do bem aos fins essenciais da entidade. Segurança concedida. Recurso não provido.